Tribunal: TJMT
Processo: 1010868-74.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010868-74.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGRONESA-AGROPECUARIA NOVA ESPERANCA LTDA - CNPJ: 03.160.827/0001-50 (EMBARGANTE), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), THAISSA KRUG SCHLATTER - CPF: 035.961.281-45 (EMBARGANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), COORDENADOR DE RECURSOS FLORESTAIS SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL (PEF). EXIGÊNCIA DE INVENTÁRIO FLORESTAL. DECRETO ESTADUAL Nº 1.313/2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2.

Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive aquelas relacionadas à aplicação do art. 68, inciso II, §1º do Decreto Estadual nº 1.313/2022.

3.

Em matéria ambiental, as normas que aperfeiçoam mecanismos de controle e fiscalização sobre exploração de recursos naturais possuem conteúdo protetivo e podem incidir sobre procedimentos administrativos iniciados sob a égide de norma anterior, desde que ainda não concluídos, em conformidade com os princípios constitucionais da prevenção e precaução.

4.

A exigência técnica do inventário florestal encontra respaldo não apenas no Decreto Estadual nº 1.313/2022, mas também no poder-dever da Administração Pública de zelar pelo adequado licenciamento de atividades potencialmente impactantes ao meio ambiente, com fundamento no art. 4º, §5º, do Decreto Estadual nº 697/2020.

5.

O controle judicial sobre os atos administrativos discricionários é limitado à verificação de sua legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão técnica da Administração Pública.

6.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGRONESA - AGROPECUÁRIA NOVA ESPERANÇA LTDA. e THAISSA KRUG SCHLATTER contra acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador de Recursos Florestais da SEMA/MT.

As embargantes alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso por não enfrentar questões constitucionais relativas à autonomia legislativa do Estado e ao princípio da legalidade, especificamente quanto à aplicação do art. 68, inciso II, §1º do Decreto Estadual nº 1.313/2022, que estabelece que o inventário florestal "será exigido apenas para os projetos apresentados a partir de 1º de junho de 2022".

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e conceder a segurança, afastando a exigência de inventário florestal no caso concreto, ou, subsidiariamente, o acolhimento para fins de prequestionamento dos artigos 5º, inciso II, e 25 da Constituição Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGRONESA - AGROPECUÁRIA NOVA ESPERANÇA LTDA. e THAISSA KRUG SCHLATTER contra acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador de Recursos Florestais da SEMA/MT.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, não se verifica qualquer desses vícios.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive aquelas relacionadas à aplicação do art. 68, inciso II, §1º do Decreto Estadual nº 1.313/2022. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Com efeito, o acórdão expressamente reconheceu a existência do marco temporal estabelecido pelo dispositivo legal em questão, mas ponderou que, em matéria ambiental, as normas que aperfeiçoam mecanismos de controle e fiscalização sobre exploração de recursos naturais possuem conteúdo protetivo e podem incidir sobre procedimentos administrativos iniciados sob a égide de norma anterior, desde que ainda não concluídos.

Ademais, o acórdão fundamentou que a exigência técnica do inventário florestal não decorreu exclusivamente da previsão do art. 68 do Decreto Estadual nº 1.313/2022, mas também encontra respaldo no poder-dever da Administração Pública de zelar pelo adequado licenciamento de atividades potencialmente impactantes ao meio ambiente, com fundamento no art. 4º, §5º, do Decreto Estadual nº 697/2020, que expressamente autoriza o órgão ambiental a requerer estudos complementares como condição para formação do juízo técnico de viabilidade ambiental.

Quanto à alegada violação à autonomia legislativa do Estado e ao princípio da legalidade, o acórdão não negou vigência ao Decreto Estadual nº 1.313/2022, mas apenas o interpretou à luz dos princípios constitucionais da prevenção, precaução e desenvolvimento sustentável, que norteiam a matéria ambiental, conforme o art. 225 da Constituição Federal.

Não houve, portanto, qualquer declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal em questão, mas apenas sua interpretação sistemática com outras normas do ordenamento jurídico, em especial aquelas de caráter protetivo ao meio ambiente.

Ressalte-se que o controle judicial sobre os atos administrativos discricionários é limitado à verificação de sua legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão técnica da Administração Pública, conforme bem destacado no acórdão embargado.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos artigos 5º, inciso II, e 25 da Constituição Federal, é importante destacar que o acórdão embargado, ao fundamentar a decisão nos princípios constitucionais da prevenção, precaução e desenvolvimento sustentável, bem como no art. 225 da Constituição Federal, já enfrentou a matéria constitucional pertinente ao caso, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025